Tribunal: TJPA
Processo: 0804475-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804475-72.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: VITORINO COSTA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A LIMINAR REQUERIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO NA DEMANDA PRINCIPAL, QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, APÓS HOMOLOGAR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PONDO FIM A LIDE EXISTENTE. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ
,
com pedido de efeito suspensivo, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, deferiu pedido de tutela provisória de urgências ao autor/Agravado, nos seguintes termos:

“
(...) Ante o exposto, verifico que assiste razão ao demandante, visto que presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada, motivo pelo qual, com fulcro no art. 300, do CPC, defiro a tutela de urgência, para determinar que o requerido limite a cobrança das parcelas dos empréstimos consignados e débitos com cartão de crédito ao percentual de 30% da renda líquida do autor, o que corresponde a R$ 1.408,63 (mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e três centavos). Bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC, SERASA, etc.) e, que o requerido exiba, no prazo de 05 dias, os documentos essenciais, quais sejam, todos os contratos de empréstimos, crédito computador e BanparáCard firmados pelo requerente, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento. (...)
.”

Alega a agravante que a decisão agravada merece reforma posto que abrangeu descontos referentes a cartão de crédito, o que se mostra teratológico, na medida em que a lei que limita o direito de contratar empréstimos consignados em folha não se aplica aos casos de empréstimos pagos mediante débito em conta corrente, não cabendo qualquer interpretação analógica.

Aduz que nos contratos de crédito pessoal não é a remuneração do cliente que garante o adimplemento de tais pactuações e sim sua movimentação bancária, pois o débito acontece sobre valores constante na conta corrente do autor.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº. 1586910, firmou entendimento de que o desconto em conta de empréstimo firmado espontaneamente com o banco, não pode ser limitado pela justiça, devendo o referido julgado ser observado em todas as causas similares que tratam de limitação legal (consignado x não consignado).

Afirma ser manifesto o seu direito de efetuar cobranças na conta corrente dos seus clientes, sem a obrigatoriedade de obedecer à margem de 30% (trinta por cento), devendo apenas segui-la quanto aos empréstimos consignados.

Alega ainda que o banco possui plena legitimidade para inserir nos órgãos de proteção ao crédito àqueles clientes inadimplentes, não havendo razão jurídica para o impedimento, uma vez que a dívida decorre de contratos legalmente firmados pelas partes, obedecendo a todos os requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, produzindo assim todos os seus regulares efeitos.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência deferida, com a reforma integral da decisão ora vergastada.

Distribuído o feito à minha Relatoria, concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido, conforme ID 700335.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento total do presente recurso, ID 708087.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Estadual, à ID 1757825, opinou pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, por entender incabível à espécie.

É o relatório necessário.

VOTO

Em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao processo originário, no primeiro grau de jurisdição, junto ao sistema Libra, autos nº 0003390-69.2018.814.0005
, constatei que o juízo a quo já extinguiu o feito com resolução do mérito, após homologar acordo firmado entre as partes que deu fim a lide, em 27 de abril de 2021, conforme abaixo transcrito:

“
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Trata-se de Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada pela parte autora em face da parte requerida, ambas devidamente qualificada nos autos.

A inicial foi instruída com os documentos de praxe. As partes encartaram aos autos acordo extrajudicial, ocasião em que requereram sua homologação.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO (com fundamento no art. 489, inciso II, do CPC)

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, e verificando que o Termo de Acordo encartado aos autos está devidamente assinado pelas partes e patronos, pode-se concluir que ambas chegaram ao denominador comum para a resolução da lide, podendo o pacto entabulado pelas partes ser homologado pelo juiz para que surta seus efeitos.

Portanto, presentes os requisitos estipulados pelo Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, quais sejam, 1) concessões mútuas; 2) direitos patrimoniais de caráter privado; e 3) assinatura dos transigentes, a homologação do referido acordo é medida que se impõe, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

III – DISPOSITIVO (com fundamento no art. 458, inciso III, do CPC)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo o acordo para que produza os jurídicos e legais efeitos e julgo extinto o processo com resolução de mérito.
”

Considerando a ocorrência de sentença no processo originário, inclusive com trânsito em Julgado, não há outra direção processual a seguir a não ser o reconhecimento da perda de objeto do agravo interposto com fundamento no art.932, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546176 SP 2019/0210729-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)”

Assim, pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento manejado, já que prejudicado.

.É o voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022